Tribunal: TJPA
Processo: 0806152-25.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806152-25.2023.8.14.0401

APELANTE: ADRYAN CAIANO AMANAJAS, CAMILES ALMEIDA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0806152-25.2023.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE BELÉM-PA

APELANTE:
ADRYAN CAIANO AMANAJÁS E CAMILES ALMEIDA LOPES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas em favor de ADRYAN CAIANO AMANAJÁS e CAMILES ALMEIDA LOPES contra sentença da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém-PA, que os condenou às penas de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Questão debatida: verificação da suficiência probatória para a condenação e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório, especialmente o depoimento coerente e firme da vítima e demais provas nos autos, comprovam a materialidade e a autoria do delito de constrangimento ilegal mediante grave ameaça, com emprego de faca e simulacro de arma de fogo, não sendo suficiente a alegação de insuficiência probatória para absolvição.

4.
A aplicação do princípio in dubio pro reo não se admite diante da ausência de dúvida razoável acerca dos fatos e da autoria.

5.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi devidamente afastada, em razão da existência de violência ou grave ameaça, conforme requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

6.
Sentença mantida em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: A dosimetria da prova e o juízo de valor sobre seu conteúdo vinculam-se à convicção fundada do julgador, que pode rejeitar a absolvição baseada em insuficiência probatória quando o conjunto dos elementos de prova confirme a autoria e materialidade do crime. A substituição da pena é indevida em caso de violência ou grave ameaça
.

Dispositivos legais relevantes: CF, art. 5º, inciso LV; CP, arts. 146, 44, I; CP, art. 77.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0806152-25.2023.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE BELÉM-PA

APELANTE:
ADRYAN CAIANO AMANAJÁS E CAMILES ALMEIDA LOPES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos em favor de
ADRYAN CAIANO AMANAJÁS E CAMILES ALMEIDA LOPES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE BELÉM-PA
, que
condenou
os réus, as penas respectivas de
03 (três) meses de detenção e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas em regime aberto,
por incorrerem na conduta prevista no
art. 146, caput do CPB.
A pena corporal foi
suspensa
pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do
art. 77 do CPB.

Narrou a denúncia, (id.26305624), que no dia
15/05/2022 por volta das 22h a vítima foi acionada via aplicativo por Camiles Almeida Lopes para buscá-la na Sevilha e quando a vítima chegou ao local, Camiles adentrou no veículo juntamente com Leandro e Ivan, que portava um simulacro de arma de fogo e no caminho anunciou o assalto, dando-lhe um golpe com o simulacro. Ato contínuo, determinaram que a vítima fosse até a casa de festa Via Show e ao chegar no destino adentraram dois adolescentes, Kauã e Adryan, momento em que lhe constrangeram a andar pelas ruas de Belém no intuído de transportá-los para cometerem assaltos. A vítima foi obrigada a dirigir até o conjunto Tapajós onde os denunciados e o adolescentes realizaram três assaltos a pessoas distintas, que ao descerem no bairro do Benguí, foram abordados por policiais militares, que após tomarem conhecimento dos fatos foram todos encaminhados para a seccional da Marambaia.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra os oras denunciados requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 146, “caput”, do CPB, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Relatório Final do IPL. (id.26305555-págs.36/37)

Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.26305555págs.22/23)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.26305555-págs.2)

Auto de Entrega. (id.26305555-pág.25)

Denúncia
foi recebida em
16/11/2023.
(id26305629);

Citação do réu. (id.26305634; 26305708)

Resposta à Acusação. (id.26305656; 26305681)

Certidão Judicial Criminal negativa. (id. 26305796; 26305797)

Laudo nº 2024.08.000182-TAN. (id.26305739)

Laudo de nº 2022.01.000231- CCP (id. 26305554)

Alegações finis do Ministério Público. (id.26305800)

Alegações finais da defesa. (id.26305806;26305810)

Decisão de extinção de punibilidade por morte do réu LEONARDO RIBEIRO MARQUES. (id.26305745)

Termo de Audiência (id. 26305754; 26305787)

Mídias de Audiência. (id.26305755; 26305788-26305790)

Em
Sentença prolatada
em 10/02/2025 (id.26305811), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e
CONDENOU ADRYAN
CAIANO AMANAJÁS E CAMILES ALMEIDA LOPES
, na sanção punitiva do art.
Artigo 146, “caput” do Código Penal.

Em
razões recursais
, (id.26305828) a ré
CAMILES ALMEIDA LOPES
requereu:

1) Absolvição por insuficiência de provas.

Em razões recursais (id. 29048031) o réu
ADRYAN
CAIANO AMANAJÁS
, pugnou: 1) pela absolvição ante a insuficiência probatória, bem como pela substituição da pena por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, (id.26305833 e 29048034), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
das pretensões recursais.

Nesta instância superior (
id.30485868), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recursos de apelação interpostos em favor de
ADRYAN CAIANO AMANAJÁS E CAMILES ALMEIDA LOPES
, objetivando reformar a sentença proferida pela
2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES DE BELÉM-PA
, que
condenou
os réus, as penas respectivas de
03 (três) meses de detenção e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas em regime aberto,
por incorrerem na conduta prevista no
art. 146, caput do CPB.
A pena corporal foi
suspensa
pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do
art. 77 do CPB.

ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Os apelantes se insurgem contra a sentença que condenou sob o fundamento de ausência de provas para condenação, uma vez que não há provas das participações dos réus no delito .

Art. 146
-
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

Comentando referido dispositivo, colhe-se da lição de Cezar Roberto Bitencourt:

"O núcleo do tipo é constranger, que significa obrigar, forçar, compelir, coagir alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a que não está obrigado. A finalidade pretendida pelo constrangimento ilegal pode ser qualquer prestação de ordem pessoal, moral, física, psíquica, social ou de qualquer natureza, profissional, econômica, comercial, jurídica etc., desde que não constitua infração penal. Se objetivar infração penal, que o constrangimento sirva de meio ou seja sua elementar, será por esta absorvido. Se se tratar de outra infração penal, poderá configurar o crime de tortura, como adiante analisaremos.

A conduta típica pode apresentar-se sob duas modalidades: a) fazer o que a lei não obriga; b) não fazer o que ela permite. Na primeira hipótese, a vítima é forçada a fazer alguma coisa: um cruzeiro, um passeio, uma cirurgia etc. Na segunda hipótese, a conduta do agente impõe uma omissão da vítima em relação a alguma coisa, sem exigência legal.

Com sua característica de generalidade, esse tipo penal abrange todo constrangimento à livre determinação de vontade que não tenha recebido configuração legal específica. Não há especificação legal sobre o que deve consistir o fazer ou o não fazer exigido pelo agente. (Tratado de direito penal: volume 2 - parte especial : dos crimes contra a pessoa. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 397/398).

Os réus
FREITASADRYAN CAIANO AMANAJAS, CAMILES ALMEIDA LOPES, IVAN BAIA BATISTA e LEANDRO RIBEIRO MARQUES
foram denunciados pelo fato ocorrido
n
o dia
15/05/2022 por volta das 22h, no qual a vítima ZIZINO ARAÚJO FREITAS, foi acionada via aplicativo por Camiles Almeida Lopes para buscá-la na Sevilha e quando a vítima chegou ao local, Camiles adentrou no veículo juntamente com Leandro e Ivan, que portava um simulacro de arma de fogo e no caminho anunciou o assalto, dando-lhe um golpe com o simulacro. Ato contínuo, determinaram que a vítima fosse até a casa de festa Via Show e ao chegar no destino adentraram dois adolescentes, Kauã e Adryan, momento em que lhe constrangeram a andar pelas ruas de Belém no intuído de transportá-los para cometerem assaltos. A vítima foi obrigada a dirigir até o conjunto Tapajós onde os denunciados e o adolescentes realizaram três assaltos a pessoas distintas, que ao descerem no bairro do Benguí, foram abordados por policiais militares, que após tomarem conhecimento dos fatos foram todos encaminhados para a seccional da Marambaia.

A materialidade e autoria do delito restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Boletim de Ocorrência Policial, Relatório final do IPL,
Laudo nº 2024.08.000182-TAN. (id.26305739), Laudo de nº 2022.01.000231- CCP (id. 26305554) e
a prova oral colhida em juízo.

A vítima
ZIZINO ARAÚJO AO SER OUVIDA
em juízo fez os seguintes relatos, conforme termo da sentença
(id.26305811-págs.4/5)

“QUE é vítima desse processo; Que trabalha como Uber e nesse dia estava trabalhando e já era quase 22 horas quando recebeu uma chamada para uma corrida para o Conjunto Sevilha; Que a chamada era da Camiles e o destino era o shopping da Augusto Montenegro; Que no momento em que encostou o carro, a Camiles entrou juntamente com um rapaz; Que o rapaz sentou na frente e ela atrás; Que seguiram em direção a Mario Covas e quando parou no sinal para dar o retorno, parou ao seu lado, uma viatura da polícia civil; Que percebeu que os passageiros ficaram meio nervosos com a situação; Que quando o sinal abriu, a viatura saiu, eles o mandaram levantar o vidro, anunciaram o assalto, pediram para ele ficar calado e seguir; Que o rapaz estava com uma faca e disse para ele parar perto de uma casa de show chamada Metrópole; Que iam pegar uma outra pessoa; Que disse para eles levarem o carro, mas disseram que não e pediram para ele seguir; Que seguiram e eles tentaram fazer contato com os outros que iriam buscar, mas não conseguiram; Que ficaram dando voltas, até que conseguiram contato, e voltaram para a casa de show; Que quando chegaram lá, tinham três esperando e entraram no carro; Que um entrou na frente, era o mais agressivo e já sabia todas as rotas e tinha planejado o que iria fazer; Que na Mario Covas com a Augusto Montenegro, a “menina” pediu para descer e um dos passageiros pediu para que ela esperasse “naquela casa”; Que quando o carro parou, em uma curva, a “menina” disse que ele estaria de “buchicho” e que era para pegar a faca e furá-lo; Que disse que deu alerta por causa da rotatória; Que ela desceu do carro e eles seguiram; Que o mandaram parar e vinham umas pessoas na rua andando no sentido oposto; Que os três desceram do carro e ele ficava; Que os passageiros assaltavam as pessoas, entravam no carro e pediam para ele seguir; Que onde os passageiros viam pessoas sentadas e viam que tinham chances de roubar o celular, eles paravam e assaltavam; Que disse que eles já tinham assaltado duas pessoas, que a placa estava descoberta e que a polícia iria pará-los; Que perguntou se não queriam descer do carro e eles falaram que não e o mandaram seguir; Que o rapaz que estava na frente tinha uma arma, lhe mostrava, apontava em sua cabeça; Que o “outro” colocava uma faca em sua cintura; Que não podia tirar as mãos do volante e da marcha; Que continuaram e veio um rapaz e a filha de moto; Que disse para não assaltarem porque tinha uma criança; Que continuaram roubando e quando entrou no Bengui, numa rua deserta, a viatura da polícia militar vinha na direção oposta; Que quando a polícia percebeu que o carro estava muito baixo e os vidros levantados, deu a volta; Que os assaltantes o mandaram correr e colocaram a faca em sua cintura e a arma em sua cabeça; Que os assaltantes começaram a jogar coisas que tinham roubado; Que viu que eles estavam ficando sem nada e aproveitou essa oportunidade e freou o carro bruscamente; Que a viatura já estava encostando no carro; Que parou o carro, os assaltantes desceram e pediram para que ele não os entregassem; Que pediram para falar que eles eram passageiros; Que quando a viatura parou, os policiais desceram apontando para eles, abriram a porta de trás, mandaram descer do carro e se jogaram no chão; Que a polícia foi para cima dele e ele disse para os policiais que era refém, motorista de Uber; Que os policiais o colocaram atrás da viatura; Que não viu em nenhum momento os policias baterem nos assaltantes; Que não viu os policiais os carregarem de forma que fizessem mal aos assaltantes; Que os policiais perguntaram o que estava acontecendo e o que ele disse bateu com o que os assaltantes falaram; Que falou aos policiais que a “moça” (Camiles) os estava aguardando e disse o local; Que colocaram os assaltantes na viatura; Que revistaram o carro, encontraram um celular e uma faca; Que foram para o Sevilha e chegando lá acharam uma balança de precisão e drogas; Que os conduziram para a delegacia, mas não foi ouvido pelo delegado, somente pelo escrivão; Que tinha um adolescente entre eles e que ele estava muito nervoso; Que ficou por quase duas horas em poder dos assaltantes; Que não levaram nenhum bem seu; que só levaram sua “renda” (das corridas) que estava no console do carro; Que pediu para que não levassem seu celular porque queria trabalhar ainda; Que o objetivo deles era usar seu carro para cometer assaltos; Que cometeram em torno de quatro a cinco assaltos; Que Camiles chamou a corrida pelo aplicativo e desceu do carro antes dos assaltos; Que Camiles permaneceu no carro em torno de 15 minutos e em primeiro momento estava comandando os atos, ligando para saber onde os outros estavam; Que quando os outros entraram, Camiles disse que iria descer na esquina da Mario Covas e que os demais iam seguir; Que ligou o alerta do carro para a Camiles descer, então antes dela descer, falou “olha, esse motorista está de ‘buchicho’, dá logo o sal nele, dá uma facada nele para mostrar que aqui não tem moleque”; Que explicou pra ela que só ligou o alerta porque parou numa curva, que então os demais desceram ela logo descer do carro; que o rapaz que estava ao seu lado estava com uma faca; Que quando a polícia os abordou, todos que estavam no carro, com exceção da Camiles, e foram encaminhados a delegacia; Que as autoridades policiais foram buscar a Camiles depois; Que os reconheceu na delegacia; Que ficava sempre com um deles no carro; Que encostavam a arma em sua cabeça; Que o celular branco encontrado não era seu; Que fizeram mais de dois assaltos.” (Mídia Id 127420154).”

A testemunha PM JESSE LUIZ FURTADO MONTEIRO informou, conforme
trecho da sentença (id.26305811-pág.7)

“QUE não recorda da acusada e nem da situação; Que não identifica a acusada; Que devido ao tempo e a quantidade de ocorrências em que participam, não recorda. (...)” (Mídia Id 131735837).”

Em seu interrogatório a ré
CAMILES ALMEIDA LOPES
, declarou, conforme termos da sentença
. (id. 26305811-pág.7/8)

“(...)Que o Kauê era seu namorado na época dos fatos; Que na época acha que tinha 19 anos; Que pediu a corrida para o Leandro; Que Leandro disse para ela pedir o Uber para ele de seu celular; Que pediu o Uber para o Leandro; Que Leandro disse que ia atrás do Kauê, pois este tinha saído dede manhã e não tinha chegado ainda; Que foi na casa de sua colega no Sevilha e o Leandro disse para ela pedir o Uber que ele iria atrás do Kauê; Que pediu o Uber para o Leandro e o acompanhou até o portão; Que o Leandro entrou no carro e foi embora, mas o carro parou um pouco mais a frente; Que não entrou no carro; Que conhecia o Leandro de Mocajuba; Que conheceu o Ivan através do Kauê, pois eram amigos; Que não conhecia o Adryan; Que só pediu a corrida de aplicativo; Que o Leandro entrou sozinho no carro e logo mais a frente, no carro de lanche, acha que o Ivan entrou; Que acha que o Kauê conhecia todos eles; Que o Kauê não tinha passagem por ato infracional; Que o Leandro disse que ia encontrá-los na festa e ela ficou na casa de sua colega; Que mandou mensagem para o Kauê, ele não respondeu e ela resolveu dormir; Que ficou na casa de sua colega; Que dormiu e por volta de 01:00 da manhã, a polícia e o Kauê estava “metendo” o pé na porta; Que a polícia perguntou de quem era o celular que pediu o Uber e ela respondeu que era seu; Que disse a verdade que o celular era seu porque não ia mentir; Que a polícia a conduziu até a delegacia e levaram seu celular também; Que o Leandro foi com ela para casa de sua colega, pois queria falar com o Kauê; Que foram os dois para casa de sua colega e o Leandro pediu que ela pedisse um Uber para ele ir até o Kauê; Que o Leandro ia pagar o Uber no dinheiro e não tinha celular para pedir; Que o Leandro disse que ia encontrar o Kauê porque ele estava bebendo e queriam ir para festa; Que só fez a chamada de Uber e não estava no carro; Que estavam na casa, a Carol e ela; Que não arrolou a Carol como testemunha porque pensou que não precisasse; Que não conhecia o Adryan; Que quando pediu o Uber para o Leandro, não tinha ideia que eles fossem praticar assalto.(...)”. (Mídia Id 131739405)

Por sua vez, réu ADRYAN CAIANO AMANAJÁS, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. (id.26305811)

Ressalte-se que os depoimentos prestados pela vítima, em juízo, são coerentes e coesos, com os prestados em delegacia, onde descreveu a mesma narrativa dos fatos, não havendo qualquer motivo para colocar em dúvida suas declarações.

Em que pese as versões apresentadas pela Defesa dos réus, negando os fatos narrados na denúncia, os Apelantes não trouxeram aos autos elementos que desconstitua o conjunto probatório constituído durante a instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Restou evidente, conforme a narrativa do ofendido, no qual fora contundente quanto ao constrangimento ilegal, mediante violência causada por uma faca e um simulacro de arma de fogo, reduzindo a sua capacidade de resistência, obrigando a vítima a conduzi-los para prática do crime de roubo.

Logo, considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram, descabida se revela a absolvição dos réus pelo crime tipificado no art. 146, do CPB.

Há de se ressaltar que as declarações prestadas em juízo pelo ofendido foram as mesmas prestadas em delegacia, não havendo qualquer contradição em seu depoimento.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no crime previsto no art. 146, do CPB, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal dos oras apelantes pela prática do crime de constrangimento ilegal, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade e da respectiva autoria dos apelantes.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

Por fim a defesa d
o réu
ADRYAN
CAIANO AMANAJÁS
, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Não acolho o pedido em questão.

De acordo com os relatos da vítima, no qual narrou que que o constrangimento ilegal fora exercido sobre grave ameaça, uma vez que os réus portavam uma faca e um simulacro de arma de fogo, no qual constantemente apontavam para o corpo da vítima.

Tratando-se de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, inciso I, do Código Penal, de modo que incabível se revela a substituição da pena privativa de liberdade, ainda que inferior a quatro anos, por pena restritiva de direitos.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal dos apelantes
, mantida a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
24
de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025